Tribunal: TJSP
Processo: 2132990-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção de medidas de requalificação de segurança em imóvel particular ocupado. Ausentes os requisitos autorizadores da medida, indefere-se a tutela de urgência. Agravo de instrumento não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2132990-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística

Relator(a):

Moacir Peres

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/02/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Implementação de medidas de requalificação de segurança em imóvel particular ocupado. Ausentes os requisitos autorizadores da medida, indefere-se a tutela de urgência. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2132990-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ELIAS
BRAHIM HABKA e HELENA DAGUER HABKA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
recurso, prejudicado o exame do Agravo Interno, vencido o Relator sorteado, que
declarará voto divergente. Acórdão com o Segundo Juiz.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES, vencedor, LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA, vencido e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020
MOACIR PERES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.891 (Processo Digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2132990-57.2019.8.26.0000 de São Paulo
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ELIAS BRAHIM HABKA E HELENA DAGUER HABKA
INTERESSADOS: COHAB COMPANHIA METROPOLITANA DA HABITAÇÃO DE
SÃO PAULO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: SÉRGIO SERRANO NUNES FILHO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Implementação de medidas de requalificação de
segurança em imóvel particular ocupado. Ausentes os
requisitos autorizadores da medida, indefere-se a tutela de
urgência. Agravo de instrumento não provido.
O Ministério Público do Estado de São Paulo deduziu agravo de
instrumento, com pedido de efeito ativo, em face de r. ato decisório que, em ação
civil pública, indeferiu a liminar (fls. 71 dos autos digitais em primeiro grau).
Argui que, após a instauração do Inquérito Civil no
14.0279.0000536/2018-4, restou concluída a necessidade de requalificação de
segurança no imóvel situado na Av. São João, no 1496, onde residem
aproximadamente 41 famílias. Isso porque foi realizado o relatório COMDEC
051/PORT.353/18, relativo à visita técnica de requalificação de segurança, e
foram constatados alguns problemas com as instalações elétricas, cômodos com
divisórias de madeira, ausência de brigada de incêndio, problemas na sinalização
de emergência, entre outros. Daí, pretender a reforma do r. ato decisório (fls.
1/11).
Deferiu-se o pedido de efeito suspensivo (fls. 13/16).
Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 23/39, 68/94 e
153/158).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela reforma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da r. decisão (fls. 259/266).
É o relatório.
O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs ação civil
pública contra a Prefeitura Municipal de São Paulo, Elias Brahim Habka, Helena
Danguer Habka e COHAB, objetivando “sejam determinadas liminarmente, por
este MM. Juízo, ao Município e aos codemandados proprietários do imóvel,
obrigações de fazer consistentes em: a) adotarem, conjunta ou separadamente, em
prazo não superior a 20 (vinte) dias, as providências necessárias para
apresentação, nos autos, de cronograma de implementação das medidas de
requalificação de segurança previstas no Relatório de Visita Técnica de
Requalificação de Segurança no COMDEC 051/PORT.353/18, o qual não poderá
ter prazo de finalização superior a 120 (cento e vinte) dias, independentemente da
emissão de atestados e certificados pelo Poder Público. Igualmente, a
implementação das medidas deverá ser comprovada por novo relatório a ser
elaborado pelo GT/COMDEC. b) nos termos do disposto no artigo 324, § 1o,
inciso III do Código de Processo Civil, implementarem, no prazo do cronograma
referido no item 'a' acima, todas as medidas de requalificação de segurança
preconizadas para o imóvel” (fls. 23/24). Ao final, a procedência da ação, para
“tornar definitivas as medidas requeridas em sede de liminar, nos termos e sob as
penas lá pretendidos; b) reconhecer ao Município de São Paulo, por sentença,
direito de reparação pelas despesas correspondentes à requalificação de
segurança, caso a efetue diretamente, sem intervenção dos codemandados, em
valor a ser apurado em liquidação” (fls. 24).
A discussão, neste passo, restringe-se à concessão ou não da liminar
almejada. As questões preliminares referentes à ilegitimidade de parte da
COHAB e à falta de interesse de agir (fls. 26/27), bem como as concernentes ao
mérito não podem ser apreciadas sob pena de suprimir grau de jurisdição.
Ademais, afasta-se a coisa julgada decorrente da homologação
judicial na Ação de Desapropriação no 0045814-27.2010.8.26.0053 alegada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Município de São Paulo (fls. 72), porquanto não se trata do mesmo objeto, eis
que a ação mencionada trata da implantação de programa habitacional e esta
busca assegurar as condições mínimas de segurança aos ocupantes do edifício.
Dito isso, cumpre consignar que a Lei no 7.347, de 24 de julho de
1985, prevê que “poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem
justificação prévia” (art. 12).
De outra parte, estabelece a norma processual que “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo” (art. 300, caput, do novo Cód. de Proc. Civil).
Assim, para a concessão da tutela provisória de urgência, na forma
prevista no Código de Processo Civil, exige-se a demonstração do fundado receio
do dano ou o comprometimento da utilidade do resultado final do processo, bem
como a plausibilidade do direito invocado.
O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, descrito
na norma, passível de ser assegurado pela antecipação da tutela, é o risco
concreto e atual, capaz de impossibilitar a utilidade prática da futura sentença,
comprometendo ou prejudicando, de forma potencial, o próprio direito invocado
pela parte.
Convém ressaltar que a probabilidade do direito ocorre quando “a
afirmação verossímil versa fato com aparência de verdadeiro. Resulta do exame
da matéria fática, cuja veracidade mostra-se provável ao julgador. O juízo de
verossimilhança sobre a existência do direito do autor tem como parâmetro legal
a prova inequívoca dos fatos que o fundamentam. (...) Seria necessário, aqui, não
apenas versão verossímil dos fatos, mas também a existência de prova apta a
revelar o elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo autor” (José
Roberto dos Santos Bedaque, Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: Tutelas
Sumárias e de Urgência tentativa de sistematização. São Paulo: Malheiros,
1998, p. 316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Deve ser observado que “os pressupostos da tutela antecipada são
concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor (STJ 2a t..,
Resp 265.528, Min. Peçanha Martins, j. 17.06.03, DJU 25.08.03” (Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco
N. da Fonseca, Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor,
47a ed., São Paulo: Saraiva, 2016, art. 300, nota 7, p. 366).
Entende-se que não estão presentes os requisitos legalmente
previstos para a concessão da tutela de urgência pretendida pelo Ministério
Público.
Conforme relatório elaborado pelo COMDEC, “o imóvel está
ocupado há cerca de três anos e abriga em torno de 41 famílias, que incluem
cerca de 4 idosos. A ocupação não está relacionada a nenhum movimento social,
mas tem liderança estabelecida e mostrou-se relativamente organizada, com
reuniões periódicas e manutenção predial, mas sem regras de convivência,
regimento interno ou horários definidos. (...) Não foram verificadas
anormalidades em vigas, pilares ou lajes, no entanto, na marquise existente
apresenta sinais de umidade e infiltração. Notam-se fissuras superficiais em
revestimentos no 6o, 7o e 8o andares (úmidas). Há desagregação de materiais de
revestimento, decorrente de infiltrações e umidade, notadamente junto ao forro.
As condições do madeiramento do telhado são ruins” (fls. 48/51). Apesar de
constatar a existência de várias irregularidades no imóvel, não há qualquer
indicação de situação de urgência ali noticiada.
De fato, como bem ressaltou a douta Desembargadora Ana Liarte,
em caso semelhante, “o papel e responsabilidade do ente público é controvertido,
defendendo o Ministério Público o dever de implementar as medidas propostas e,
depois, ressarcir-se de eventuais valores despendidos, e, por outro lado,
afirmando a Municipalidade que é dever exclusivo do proprietário zelar pela
integridade do imóvel. Tem-se, ainda, a despeito das provas trazidas com a
inicial, a necessidade de eventual verificação do atual estado do imóvel por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa de confiança do Juízo, a fim de se determinar as medidas de fato
necessárias, imputando-as aos responsáveis. Não se pode esquecer que os
imóveis estão invadidos por pessoas que não possuem condições de custear
moradia. O presente feito tem, portanto, muitas questões que devem ser
analisadas com profundidade antes da indicação das medidas necessárias a serem
tomadas e dos responsáveis por elas” (Agr. Instr. no 2126632-76.2019.8.26.0000,
j. 7.10.2019).
Ademais, verifica-se que o Município tem exercido seu dever de
fiscalização, realizando visita técnica de requalificação de segurança, em imóveis
de ocupações irregulares, indicando as medidas mitigadoras de riscos (fls. 48/51).
Ao que se constata, a questão é extremamente complexa, sendo
imprescindível a dilação probatória, sem a possibilidade de se conceder, nesta
fase de cognição sumária, a tutela de urgência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MOACIR PERES
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18143
Agravo de Instrumento no 2132990-57.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Elias Brahim Habka e Helena Daguer Habka
Interessados: Cohab - Companhia Metropolitana da Habilitação de São
Paulo e Prefeitura Municipal de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, nos autos de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo, indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência formulado com vista
à adoção de providências que interferem com a apresentação de cronograma de
implementação das medidas de requalificação de segurança do edifício situado na Av.
São João, 1496, descritas no Relatório de Visita Técnica de Requalificação de
Segurança no OMDEC 051/PORT.353/18, produzido pela Defesa Civil do Município
(fls. 50 e 51), implementação esta a ser concluída no prazo máximo de 120 dias,
independentemente da emissão de atestados e certificados pelo Poder Público.
O magistrado indeferiu o requerimento de concessão de
tutela de urgência sob fundamento de que o conhecimento dos fatos, tanto quanto a
deliberação sobre o pedido demandam a instauração do contraditório, acrescentando
que, como o imóvel se acha ocupado irregularmente por dezenas de pessoas, isto
inviabilizaria a eventual realização de obras de requalificação do prédio.
O autor da ação, argumentando com a função social da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade (arts. 5o, XXIII, 170, III, 182, par. 2o, 184, 185, parágrafo único e 186,
todos da Constituição Federal), com a responsabilidade do titular do domínio – que não
pode ser transferida aos ocupantes (art. 1.220 do Código Civil) – e, ainda, com a
responsabilidade da Municipalidade, decorrente da competência constitucional para a
promoção do adequado ordenamento territorial (artigo 30, inciso VIII, da Constituição
Federal), no qual se inclui o controle da ocupação do solo urbano, postula a aplicação
do Código de Obras do Município e das posturas municipais concernentes às
edificações, em sede de tutela emergencial, fazendo-o sob o fundamento de que tais
medidas mitigadoras, propostas no Relatório de Visita Técnica de Requalificação de
Segurança no COMDEC 051/PORT.353/18, e pleiteadas liminarmente, justificam-se
diante do risco a que estão expostas as pessoas que ocupam o prédio em questão,
intervenções estas que não demandam a realização de grandes obras, pelo que podem
ser feitas sem a remoção dos moradores.
Diga-se, inicialmente, que a preliminar suscitada pela
COHAB-SP, relativa à ilegitimidade e falta de interesse de agir, a juízo do Relator
sorteado, haveria de ser objeto de apreciação do juízo a quo no momento oportuno, não
cabendo discutir a questão em sede de recurso, diante dos limites objetivos do Agravo
do Instrumento.
Não há de se argumentar, tampouco, com a existência de
coisa julgada decorrente da homologação judicial de acordo na Ação de Desapropriação
no 0045814-27.2010.8.26.0053, porquanto inexiste, entre a noticiada demanda e aquela
da qual se originou o presente recurso, a tríplice identidade de que trata a regra do artigo
337, §2o, do Código de Processo Civil. Decerto, enquanto a primeira trata da pretensão
da COHAB-SP à desapropriação de imóvel, pertencente a Elias Brahim Habka e Helena
Daguer Habka, com vista à implantação de programa habitacional, no caso presente
busca o autor assegurar condições mínimas de segurança às famílias que de fato ocupam
referido edifício, tanto quanto dos vizinhos e transeuntes.
Conforme se disse na decisão que apreciou o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessão de efeito ativo, o que importa considerar é a existência de vidas humanas,
cuja integridade compete ao Poder Público garantir, cabendo observar que a
Municipalidade de São Paulo consentiu, com sua desagregadora omissão, que o prédio,
situado no coração da Cidade, permanecesse abandonado, impedindo, assim – tanto a
Municipalidade como a expropriante (COHAB-SP) – que a propriedade cumprisse sua
função social, em desrespeito à Constituição e ao Estatuto da Cidade.
Não se trata, pois, de politizar a questão, ora submetida a
exame do Poder Judiciário, tampouco de saber em que condições (do ponto de vista das
estratégias de ação de eventuais grupos organizados na orquestração de invasões) deu-se
a ocupação do prédio situado na Av. São João, 1496, importando considerar apenas que
a Municipalidade, autora do Decreto no 52.942/12, editado com vista ao
desenvolvimento de política habitacional no Centro de São Paulo, em vez de garantir as
condições para que o projeto chegasse a bom termo, manteve-se silente e inativa diante
da ocupação irregular do imóvel, que se deu no espaço de tempo necessário ao registro
da carta de adjudicação expedida nos autos da desapropriação promovida pela COHAB.
E, tomando de empréstimo frase que se tornou conhecida
na contemporaneidade, a vida é aquilo que acontece enquanto a Municipalidade está
ocupada em fazer planos, lançando um olhar contemplativo sobre a realidade, o que
representa autêntica afronta ao imperativo constitucional da eficiência, que se impõe à
Administração Pública (art. 37, caput, da CF). Neste contexto, importante registrar – a
propósito do que está dito no voto condutor – que a Municipalidade, ao se limitar a
visitas técnicas e à indicação de "medidas mitigadoras de riscos", age como se o
problema não fosse seu, numa autêntica demonstração desse "olhar contemplativo".
Instada a agir, a Administração Pública lança mão de
diversos argumentos retóricos, um deles a "reserva do possível", doutrina importada da
Alemanha, sem dizer, entretanto, que a suposta "tese" vale para sociedades em que o
poder público investe todos os seus recursos – obtidos, em grande parte com a cobrança
de tributos – para atender aos interesses sociais. Significativamente, há questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alguns meses, o Portal G1 noticiou que as Subprefeituras de São Paulo investiram
apenas metade da verba disponível no orçamento para 2.019, conforme dados da própria
Secretaria Municipal da Fazenda e da Consultoria Técnica de Economia e Orçamento da
Câmara Municipal. A Subprefeitura de M'Boi Mirim teve a menor taxa de execução
entre as trinta e duas subprefeituras, havendo registro de que se utilizou apenas 35% dos
72 milhões aprovados (BERGAMIM, Giba; RODRIGUES, Jorge Fernando.
Subprefeituras de SP investem metade da verba disponível no orçamento para 2019. G1,
São Paulo, 22 de nov. de 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2019/11/22/subprefeituras-de-sp-investem-metade-da-verba-disponivel-no-
orcamento-para-2019.ghtml>. Acesso em: 25 de nov. de 2019).
E não que inexistam demandas. A população do entorno
da Estrada do M'Boi Mirim – para ficar no contexto da mencionada reportagem – sofre
há décadas no deslocamento diário para Campo Limpo e Santo Amaro, bairros servidos
pelo Metrô, que se faz praticamente por uma trilha, também no trecho que se encontra
situado na Cidade de São Paulo, à espera do alargamento da via pública, importante
artéria da região. Enquanto isto, a Municipalidade deixa de executar o orçamento sob a
justificativa de que houve cortes de gastos na área administrativa, cortes estes que
efetivamente nada representaram em termos de melhoria das condições de vida das 500
mil pessoas que habitam a região.
Não é preciso ir tão longe, bastando lembrar o
desabamento do prédio do Largo do Paissandu, ocorrido no dia 1o de maio de 2.018, a
recente queda de pontes e passarelas em bairros centrais de São Paulo. Paralelamente, a
Municipalidade revela ter dinheiro para desenvolver projetos mirabolantes, a exemplo
do "Parque Minhocão", dispondo-se a realizar obras cuja execução está debaixo de
acendrada polêmica, como a reforma do Vale do Anhangabaú e do Largo do Arouche,
alheia à advertência dos urbanistas, segundo a qual tudo se resolveria, naqueles
logradouros, com "água e sabão".
Este brevíssimo panorama serve apenas para dizer que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falsa a premissa de que o Poder Judiciário não pode arbitrar políticas públicas nos
limites do cumprimento de regras constitucionais. Está claro que se o poder público se
revela ineficiente na fiscalização das condições de segurança de um prédio público,
situado no coração da Cidade, há de ser constituído pelo Poder Judiciário no dever de
cumprir a função que lhe foi constitucionalmente atribuída, cumprindo lembrar aqui a
regra dos artigos 1, III, 5o, XXII, XXIII, 30, VIII, 170, III, e 182, § 2o, todos da
Constituição Federal.
De mais a mais, importante o papel do Município no
estabelecimento de diretrizes gerais da política urbana. Mas não basta fazer planos,
porque a vida transcorre, com todos os seus desafios, conflitos e embates, enquanto o
administrador contempla a realidade, fazendo relatórios e sugerindo "medidas
mitigadoras". É preciso administrar, e instrumentos legais não faltam, como se retira do
Estatuto da Cidade. Lá está dito que a ordenação e controle do uso do solo visa a
impedir "a utilização inadequada dos imóveis urbanos", afastando os "usos
incompatíveis ou inconvenientes" e a "deterioração das áreas urbanizadas" (art. 2o, VI,
a, b e f, da Lei Estadual no 10.257/01).
Enfim, se a omissão da Municipalidade concorreu para
que pessoas ocupassem o prédio da Avenida São João – como ocupam os baixos de
pontes e viadutos, as praças, os parques, os largos, as ruas e avenidas, as marquises de
prédios públicos e a estrutura de obras públicas abandonadas pela própria
Municipalidade –, evidente está que haverá de ser constituída no dever de tomar as
providências cabíveis para preservar a vida das pessoas que ocupam a edificação, quiçá
com recursos do orçamento aprovado para as subprefeituras, que o Poder Executivo não
revela disposição política de executar – como noticiado pela imprensa.
E a situação relatada na inicial é retrato preciso do
Relatório de Visita Técnica de Requalificação de Segurança no OMDEC
051/PORT.353/18, produzido pela Defesa Civil do Município de São Paulo (fls. 50 e
51), o que faz lembrar a máxima nemo potest venire contra factum proprium. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstante, a Municipalidade – repetindo o que fez até agora – segue argumentando como
se não tivesse nenhuma relação com os fatos relatados por seus órgãos descentralizados
de gestão, mais especificamente, a Defesa Civil, ligada à Secretaria Municipal de
Segurança Urbana da Prefeitura da Cidade de São Paulo. E a situação em que se
encontra o prédio, ocupado por diversas pessoas, entre elas velhos e crianças, coloca em
risco, precisamente, a segurança urbana.
Vale dizer, compete mesmo ao Município a adoção de
providências concernentes à revisão e eventual substituição de cabos elétricos, fios e
quadros de energia elétrica, com distribuição de tomadas, por andar, em número
suficiente para evitar a sobrecarga e o colapso do sistema (instalação esta que poderá ser
feita com conduítes aparentes, externos às paredes), cuidando ainda de instalar
corrimãos e pisos antiderrapantes nas escadas, verificar vazamentos que possam
comprometer a parte elétrica, instalar equipamentos de combate a incêndio, trocar
benjamins por filtros de linha, proceder ao aterramento e à utilização de conector de
porcelana nas emendas, tudo em observância aos termos do documento elaborado
pela própria Prefeitura (fls. 50 e 51), relatório que também contempla a implantação
de brigada de incêndio e instruções sobre procedimentos de segurança.
Quanto à retirada de fogões, fogareiros e botijões, diga-se
que o Relator sorteado buscou, como medida imediata, orientar os usuários acerca da
utilização responsável, inclusive com a afixação de avisos e/ou instruções acerca da
necessidade de rever as instalações, observar os prazos de validade das mangueiras e o
bom funcionamento dos registros de botijão. Verificando a Municipalidade, na base do
relatório que ela própria elaborou, a existência de equipamentos que ofereçam
eventual risco à comunidade que ali se formou, haveria de notificar o usuário a ajustar-
se em tempo razoável, sob pena de apreensão e guarda do equipamento, do qual o poder
público permanecerá como depositário. Isto, a juízo do Relator sorteado, integra o
exercício do poder de polícia. E se quem pode não quer, haveria de ser instado por quem
pode e deve agir.
E nem se argumente dizendo que a decisão da Relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sorteada teria desbordado dos termos do pedido, ao impor obrigação apenas à
Municipalidade, relacionadas ao reparo e à guarda de materiais perigosos, pois se aplica
aqui a máxima da mihi factum, dabo tibi jus, havendo de se anotar que o autor, ora
agravado, deduziu pretensão no sentido de que fossem os requeridos instados a adotar as
providencias em conjunto ou separadamente.
E as condições impostas para a garantia da segurança das
pessoas que habitam o prédio – não importa considerar se legitima ou não a ocupação –
, diante da sua própria natureza (imposição), não haveriam de estar na dependência do
consentimento da Municipalidade (até porque nem mesmo o relatório elaborado pela
própria Municipalidade animou o poder público municipal a tomar as necessárias
providências). Isto, mais que intuitivo, é conceitual.
De fato, não se esperava que o Poder Executivo quisesse
assumir ônus financeiro sponte propria, cabendo ao Judiciário a defesa de quem se
encontra em situação vulnerável, não por razões altruístas, mas porque o Brasil, por
imperativo constitucional, é uma República "justa e solidária" (art. 3o, II, da CF). E
não se revela justo nem solidário desapropriar um prédio, condenando-o ao abandono
na base de ação política hesitante – com repercussão na maneira como se deu a atuação
da COHAB/SP no processo de desapropriação –, sem que o poder público seja
constituído, expressamente, no dever de cuidar da segurança daqueles que passaram a
ocupar o prédio diante da sobredita hesitação.
Nesse sentido, revela-se absolutamente equivocado
argumentar com "controle jurisdicional dos atos discricionários da Administração
Pública", convindo dizer que o Judiciário, quando aplica a Constituição da República, a
que deve obediência o Município, não está a interferir no livre exercício da atividade
administrativa, mas conformando a atuação deste ente federativo aos termos do texto
constitucional (a propósito, leia-se, com real proveito, a clássica obra de Seabra
Fagundes, O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3a edição. Rio de
Janeiro; Revista Forense, 1957).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão do Relator sorteado – que não se viu prestigiada
no julgamento da E. Câmara –, longe está de investir, tampouco, contra a regra do artigo
2o do Código de Processo Civil. Decerto, "o processo começa por iniciativa da parte", o
que não quer dizer que o magistrado esteja impedido de conceder tutela de urgência
para garantir a segurança de pessoas que, à falta de políticas sociais adequadas, à falta
do exercício eficiente do poder de polícia, estejam em risco. Neste contexto, muito
menos se pode afirmar que o julgador estaria dando "início a processo", limitando-se,
isto sim, as aplicar o direito à espécie, já que não pode coonestar a omissão do Poder
Executivo municipal, pena de responder pelas consequências do que suceder.
Ainda a propósito, cabe observar que a Municipalidade faz
interpretação restritiva da regra do artigo 141 do Código de Processo Civil – que não se
aplica, por certo, a questões de ordem pública (Nery& Nery, Comentários ao Código
de Processo Civil. São Paulo, Revista dos Tribunais, p. 2.015, p. 589 e 590) –, como
também o faz ao interpretar a regra dos artigos 1228, § 1o, 1.280 e 1.281, ambos do
Código Civil, sob a perspectiva reducionista do artigo 87, § 2o, do Código de Obras e
Edificações, considerado o caso concreto.
Sem dúvida, a norma é idealidade, tornando-se viva,
atuante, no confronto com a realidade, o que se encontra bem sintetizado na seguinte
reflexão de Karl Engisch: "(...) o direito se refere à vida (...) é por meio dos tribunais
que o direito se nos exige como a pessoas que afeiçoam a sua vida através de ações"
(Introdução ao pensamento jurídico. 6a ed., Lisboa; Fundação Calouste Gulbenkian, p.
75).
Com efeito, pondo de lado a controvérsia acerca da
responsabilidade pela ocupação do imóvel no curso da desapropriação, objeto de ação
judicial que corre na 34a vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital, seria de se
indagar se, omitindo-se o proprietário na adoção das medidas necessárias à reintegração
na posse do imóvel objeto de decreto de desapropriação (com o pagamento do preço já
acordado em juízo), caberia à Municipalidade apenas intimar o proprietário para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"regularização necessária". Certamente não, competindo-lhe, segundo a letra da norma
do artigo 87, § 2o, do COE, a interdição.
Mas a alguém ocorreria perguntar por que a
Municipalidade se omitiu no cumprimento de seu dever, deixando de interditar o prédio.
Não há resposta plausível para isto, nem para a desconsideração do fato de que a norma
tem de ser interpretada à luz das regras constitucionais, mais especificamente, aquelas já
citadas. Sob este último aspecto, seria inconcebível pudesse a Municipalidade defender-
se em juízo, no caso de uma tragédia, invocando o Código de Obras do Município,
quanto mais porque descumpre a regra legal, omitindo-se na interdição do prédio.
Enfim, o poder público municipal faz de conta que nada se passa; estrategicamente – à
falta de vontade política para utilizar os instrumentos de política urbana de que dispõe –,
instado a agir, tenta transferir sua responsabilidade constitucional ao proprietário,
valendo-se do Judiciário numa tentativa de legitimação pelo procedimento. Quando
vê frustrada a sua ação estratégica, volta-se contra uma suposta judicialização da
política.
Por fim, a propósito dos julgados invocados pela parte,
diga-se que nem toda decisão judicial configura precedente, mas apenas aquelas com
eficácia normativa, como se retira da regra do artigo 927 do Código de Processo Civil.
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao Agravo
de Instrumento, declarando prejudicado o exame do Agravo Interno.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MOACIR ANDRADE PERES
101EF5F7
7
15
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
10203474
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2132990-57.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.